Tribunal: TJBA
Processo: 8063635-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063635-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXECUÇÃO DO SEGUNDO CONTRATO JUSTIFICA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NORMA DO ART. 54-F, §2° DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a suspensão da cobrança das parcelas de contrato de financiamento destinado à aquisição e instalação de sistema de energia solar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

2. Nas razões recursais, o Banco Agravante sustentou que o eventual inadimplemento da empresa responsável pela instalação do sistema de energia solar não é justificativa para a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento que firmou com o Agravado. Além disso, defendeu que o valor das
astreintes
e o prazo para cumprimento da medida liminar foram fixados de forma irrazoável.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, diante da inexecução do contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico, é possível suspender a cobrança das parcelas do contrato de financiamento coligado; e
(ii) saber se o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem e a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

4. O art. 54-F do CDC estabelece a interdependência entre o contrato de fornecimento de produto ou serviço e o contrato de crédito, quando o segundo contrato busca viabilizar a aquisição do produto ou serviço, atraindo responsabilidade solidária dos contraentes, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC.

5. Na hipótese, a inexecução do contrato de instalação do sistema fotovoltaico autoriza a suspensão das parcelas do contrato de financiamento, por se tratar de contrato acessório e coligado ao contrato principal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

6. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer, mostram-se razoáveis e compatíveis com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica das empresas envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os contratos de financiamento destinados exclusivamente à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico são coligados ao contrato principal de fornecimento, atraindo responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 54-F do CDC. 2. A inexecução do contrato principal autoriza a suspensão das parcelas do contrato de financiamento acessório.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8063635-27.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, tendo, como Agravante,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. e, como Agravado, LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA